Tribunal: TJMT
Processo: 0007852-70.2006.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007852-70.2006.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SIGNEI BORGES GOMES (RECORRENTE), SIGNEI BORGES GOMES - CPF: 021.855.301-35 (EMBARGANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), RICARDO DE FREITAS - CPF: 621.813.001-00 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 140.509.191-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INADEQUAÇÃO PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso em sentido estrito, mantendo a pronúncia do réu por homicídio qualificado pelo motivo fútil. O embargante alega omissão no acórdão, ao argumento de que não se levou em consideração a necessidade de ponderação com ressalvas das provas extrajudiciais não confirmadas em juízo, de modo que a concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios acarretaria a conclusão de insuficiência de indícios de autoria ou mesmo a possibilidade de acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado apresenta omissão no exame das provas e das alegações vertidas nas razões recursais, especificamente sobre a validade dos depoimentos colhidos extrajudicialmente.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão quando a manutenção da decisão recorrida baseia-se na análise fundamentada de todo o arcabouço fático-probatório, notadamente as provas produzidas sob o crivo do contraditório, aptas a demonstrar a suficiência dos indícios de autoria e a inexistência de prova inequívoca da legítima defesa invocada.

4. Conforme pacificado pelos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais (STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG; STJ, AgRg no RHC 179.078/SP). O mero inconformismo com o teor da decisão não autoriza a alteração do julgado.

5. Prequestionamento atendido com a menção explícita e integração dos dispositivos legais e teses discutidos na fundamentação do acórdão embargado, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam para reexame do mérito, mas exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão." "
A ausência de vícios específicos previstos no art. 619 do CPP impede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG; STJ, AgRg no RHC 179.078/SP.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

SIGNEI BORGES GOMES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SIGNEI BORGES GOMES
em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0007852-70.2006.8.11.0006,
por meio do qual
, à unanimidade, a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça
desproveu o recurso defensivo
.

Nas razões vistas no ID 246113667, o embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão

no acórdão impugnado, ao argumento de que as declarações prestadas pelas testemunhas inquiridas na fase extrajudicial e não replicadas em juízo, deveriam ser ponderadas com ressalvas, o que não teria sido observado na decisão colegiada, e replica, em arremate,
os mesmos pedidos veiculados no
stricto sensu
; tudo a defluir na conclusão de que inexistiriam indícios suficientes da autoria delitiva, ou mesmo se revelaria manifestamente improcedente a qualificadora correlata ao motivo fútil, motivo pelo qual prequestiona a matéria e
requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes
, a fim de que
seja absolvido sumariamente, impronunciado ou tenha afastada a qualificadora reconhecida na r. decisão de pronúncia
.

Em observância ao princípio do contraditório, deu-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentar as respectivas contrarrazões, tendo a i. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestado pelo
desprovimento
dos aclaratórios, por não padecer o v. acórdão de qualquer vício (ID 249524197).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é próprio e
tempestivo
(ID 246181673), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
SIGNEI BORGES GOMES
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1. Da alegada omissão:

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão vergastado seria
omisso
, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal rejeitou as teses defensivas, consistentes na absolvição sumária, secundada pela impronúncia, ou mesmo aquela atinente à exclusão da qualificadora reconhecida pelo d. juízo
a quo
, deixando de reconhecer a alegação de que a pronúncia do réu teria se baseado apenas em elementos do inquérito policial,

destacando o depoimento de uma testemunha, cuja oitiva não foi replicada em juízo, à vista da desistência manifesta pelo
Parquet
.

Contudo, m
esmo diante do devotado empenho defensivo,
não verifico a existência de qualquer omissão
na decisão recorrida capaz de ensejar o saneamento pretendido.

A despeito dos combativos argumentos lançados pelo d. causídico, no que concerne à suposta
omissão
do acórdão combatido, entendo não ter ocorrido na hipótese, notadamente sob as perspectivas apresentadas pelo embargante, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão,
concretizando a manutenção da r. decisão de pronúncia, e, por conseguinte, o afastamento da pretensa absolvição sumária e da impronúncia, bem como

a persistência da qualificadora atinente ao motivo fútil
, partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso, alinhada à análise pontual das provas realizada pelo d. juízo
a quo
, por sinal, explicitadas no voto.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão

impugnado, lavrada nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PEDIDOS SUCESSIVOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PELA LEGÍTIMA DEFESA –

IMPOSSIBILIDADE – PROVA JUDICIALIZADA INDICANDO A MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – MOTIVO FÚTIL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – 3. PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, à míngua de imediata comprovação da alegada legítima defesa, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados à matéria ora debatida.”

sic
– ID 242247172.

Realizada leitura atenta da referida ementa e do inteiro teor do respectivo voto, o que se constata, em verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciada questão já debatida e decidida, outorgando-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão fracionário competente.

Diante disso, sobrepuja
evidente
a ausência do vício de omissão no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada,
insistindo em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Ad argumentandum tantum
, no bojo do voto exarado por este Relator, foi consignado o seguinte:

“Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos,
não há como concluir pela pronta ausência de animus necandi, ou pela absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria
, muito menos que a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em elementos inquisitoriais. Isso porque, as contradições existentes entre as declarações do réu e os demais elementos de convicção, notadamente as versões sustentadas pelos inquiridos em juízo, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não teve a intenção de matar a vítima e apenas tentou defender-se.

Logo, a priori, não há como afirmar, indubitavelmente, que
SIGNEI BORGES GOMES
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta absolvição sumária.” sic
ID 242247165.

Alia-se a isto o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, destacando que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela
, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque,
a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas
, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada
,
ex vi

STJ –
AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do CPP, descabe cogitar a presença
in casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes embargos.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando
a presença d
os vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento
dos presentes declaratórios e a necessidade de
rejeitar
as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Com tais considerações,
refuta-se
a pretensão recursal.

2. Prequestionamento:

Por fim, à par do mencionado entendimento jurisprudência, firmando a desnecessidade que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio apelo, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
SIGNEI BORGES GOMES
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0007852-70.2006.8.11.0006, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024